Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-04.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRAZO TRIENAL. NÃO CONFIGURADO. BLOQUEIO DE VALORES. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A suspensão ocorre automaticamente, ou seja, por força de lei, sendo dispensável qualquer ato judicial formal nesse sentido.
3. A simples restrição veicular não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, se a penhora não se efetivou.
4. Ainda que realizada em montante insuficiente para satisfazer a execução, a constrição de quantia em conta bancária é suficiente para interromper o curso da prescrição.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.